Tribunal: TJBA
Processo: 0150065-82.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150065-82.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil Sa

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

APELADO: Peval SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, BRUNO AMARAL ROCHA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, IAN SOUTO SOUZA MENDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A., reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de omissão do acórdão embargado quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante com a finalidade de afastar a condição de médio porte da empresa PEVAL S/A, além da ausência de apreciação da alegada pactuação expressa da Taxa Referencial Diária (TRD), por meio de aditivo contratual.

2.
A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à valoração das provas documentais trazidas pelo banco embargante e se houve omissão na análise da alegada pactuação contratual da TRD, vícios que comprometeriam a validade da decisão judicial.

3.
Os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades e corrigir erros materiais, conforme o Código de Processo Civil. O acórdão embargado limitou-se a repetir os fundamentos da sentença, sem justificar a desconsideração dos documentos apresentados pelo banco, os quais, em tese, contradiziam a premissa adotada na origem.

4.
A ausência de motivação sobre a prevalência de determinado conjunto probatório viola o dever de fundamentação e a lógica da valoração da prova, exigindo-se do julgador a exposição clara das razões de sua conclusão. Também restou omissa a análise da tese de pactuação contratual da TRD, argumento com potencial de modificar o desfecho da demanda.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a relevância de omissões que comprometam a integridade do julgado, sobretudo quando envolvem fundamento não enfrentado e apto a alterar o resultado. O dever de fundamentação, associado ao contraditório substancial, impõe ao julgador a apreciação e exposição das razões do convencimento de forma completa e racional.

6.
Diante disso, acolhem-se os embargos de declaração com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial, considerada imprescindível para a solução da controvérsia.

7.
Tese de julgamento: A ausência de motivação explícita e fundamentada quanto à valoração das provas viola o dever constitucional e legal de fundamentação. A omissão na análise de tese contratual relevante compromete a integridade do julgado e deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

8.
Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 371 e 489, §1º; CF/88, art. 5º, LV.

9.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2086241, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração de

n.º
0150065-82.2006.8.05.0001
em que figuram como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e embargado
PEVAL S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
ACOLHER
O
S EMBARGOS
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA